Tribunal: STF
Processo: AI 421349
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Decisão que não conhece de
   embargos anteriores. Suspensão ou interrupção do prazo para
   interposição de outro recurso. Não ocorrência. Trânsito em
   julgado da decisão embargada. Embargos não conhecidos. Não se
   conhece dos embargos de declaração, quando já transitada em
   julgado a decisão embargada.